Tribunal: TJDFT
Processo: 0000579-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Vistos etc. Não obstante o pleiteado pelo autor, ao argumento de que os réus Daniel Paes de Barros e Cecília José Teixeira encontram-se em lugar incerto e não sabido, afere-se que não evidenciara nos autos o esgotamento das diligências possíveis e aptas a ensejarem a localização dos demandados individualizados de forma a ser deferida a medida excepcional vindicada. Dessa forma, indefiro o pedido de citação dos réus Daniel Paes de Barros e Cecília José Teixeira por edital, devendo o autor, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço dos aludidos demandados de forma a ser viabilizada sua citação ou indicar as diligências possíveis de serem ultimadas de forma a ser localizado seu paradeiro de forma a ser legitimada sua citação pela via ficta. I. Brasília-DF, 09 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator